Tribunal: TJDFT
Processo: 0737369-64.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0737369-64.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA MARLENE FERREIRA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nos termos do ofício de ID 52370690, remetido pelo Distrito Federal, sobreveio aos autos a informação de que a Recorrente, MARIA MARLENE FERREIRA DA SILVA, realizou a consulta pretendida no dia 02/08/2023, às 07h30, no Hospital Regional de Taguatinga - HRT/SRSSO, com o médico Fábio Monte Carnaúba. Acolho a manifestação do Ministério Público. Intime-se a Recorrente, representada pela Defensoria Pública, para se manifestar se efetivamente houve a realização da consulta, conforme informações repassadas pelo Distrito Federal. Int. Brasília/DF, 19 de outubro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator